Tribunal: TJBA
Processo: 0501503-84.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501503-84.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

ESPÓLIO: MIGUEL PEREIRA DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS LISBOA, TAYLANE FANNI NUNES DOS SANTOS

APELADO: UNIMED DE FEIRA DE SANTANA COOP DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
ROMULO GUIMARAES BRITO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo espólio de Miguel Pereira de Cerqueira contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a admissibilidade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Unimed de Feira de Santana, sob o fundamento de ausência de intimação específica para pagamento voluntário e de homologação dos cálculos do exequente. O embargante sustenta que houve sim intimação válida nos termos do art. 523 do CPC e que o prazo para impugnação transcorreu in albis, o que configuraria preclusão consumativa. Requer, por isso, o reconhecimento da intempestividade da impugnação e a validação do valor bloqueado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à existência de despacho que determinou a intimação da executada para pagamento voluntário nos termos do art. 523 do CPC; e (ii) estabelecer se tal reconhecimento implica preclusão da impugnação ao cumprimento de sentença e enseja modificação do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para simples rediscussão do mérito.

O acórdão embargado incorre em omissão ao afirmar inexistência de intimação específica para pagamento voluntário, sem enfrentar o conteúdo do despacho de ID 86098331 e os atos processuais correlatos (IDs 86098337, 86098338 e 86098339), que comprovam a regular intimação da executada.

A intimação prevista no art. 523 do CPC foi efetivamente realizada por meio do despacho de ID 86098331, com expressa cominação de multa e honorários, bem como advertência sobre o início do prazo para impugnação, independentemente de nova intimação.

A existência da intimação, entretanto, não impõe, por si só, a preclusão da impugnação apresentada posteriormente, sobretudo diante da constatação, por perícia judicial, de excesso de execução nos cálculos apresentados pelo exequente.

A jurisprudência do STJ admite mitigação da preclusão formal para permitir impugnação fundada em excesso de execução, a fim de assegurar a fidelidade ao título judicial e evitar enriquecimento indevido, conforme precedentes como o AgInt nos EDcl no AREsp 1.122.847/SP.

A correção da omissão não altera o resultado do julgamento, pois a decisão recorrida amparou-se na verificação técnica do quantum devido e no princípio da efetividade da execução, rejeitando a imposição de penalidades do art. 523, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A existência de intimação para pagamento voluntário, nos termos do art. 523 do CPC, deve ser expressamente reconhecida quando comprovada nos autos.

A preclusão consumativa da impugnação ao cumprimento de sentença pode ser afastada quando demonstrado, por laudo pericial, que os cálculos apresentados pelo exequente excedem os limites do título judicial.

A finalidade da fase de cumprimento de sentença é assegurar a fidelidade ao título executivo, podendo ser mitigadas as consequências formais decorrentes da inércia do devedor, quando necessário para preservar a coisa julgada material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 523, §1º, 525, §1º e §2º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1122847/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.10.2023, DJe 27.10.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em
CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE SEM EFEITOS INFRINGENTES
os Embargos de Declaração,

nos termos do voto da Relatora Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, 2025.

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

(01)